Tribunal: STF
Processo: HC 144379
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO.



    1.  Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes.



    2.  A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o artigo 38 da Lei nº 10.409/02, ao estabelecer um contraditório preliminar, pretendeu fornecer elementos de aferição do juízo acerca da aptidão da denúncia. É cediço na Corte que a declaração de nulidade decorrente da inobservância do procedimento de contraditório prévio previsto na Lei nº 10.409/02 depende da demonstração de prejuízo à defesa” (HC 100.515, Rel. Min. Luiz Fux). 



    3.  Agravo regimental desprovido.